Tribunal: STF
Processo: AI 267166
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. 2. Traslado deficiente.
Inobservância dos arts. 523 e 544, § 1º, do CPC. 3. Incidência da
Súmula 288. 4. Irregularidade na representação processual.
Inaplicabilidade dos arts. 13 e 37, do CPC. 5. Contribuição
previdenciária sobre o décimo terceiro salário. Natureza salarial.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.